Tribunal: TJPA
Processo: 0821001-36.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821001-36.2022.8.14.0401

APELANTE: PATRICK FARIAS BIZERRA CASTRO, JONATHA WILLIAMS SALES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 157, § 2º, II e VII DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A RAZÃO DE 1/3 – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE VINCULANTE DO JUIZO. FUNDAMENTAÇÃO QUE ESTIPULOU O
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL EM 3/8. – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I e III “D” DO CP. REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. afastamento da sumula 231 do stj – impossibilidade -
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Na espécie, o juízo, dentro da sua discricionariedade vinculada, na terceira fase da dosimetria de Hungria,
reconheceu as majorantes do emprego de arma branca e do concurso de agentes (§2º, II e VII do artigo 157), e mensurou a razão de 3/8. Vale ressaltar, que as razões que emprestaram amparo ao
quantum
fixado, foram sobejamente ventiladas no
decisum
hostilizado (ID 18410143), não havendo motivos bastante para se cogitar na ausência de fundamentação. Desse modo, caberia ao juízo avaliar a referida causa de aumento de pena e adotar o quantum de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade), adotando 3/8
e fundamentou adequadamente a necessidade do respectivo aumento, obedecendo a dicção da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça;

II – O
juízo, por ocasião da segunda fase da dosimetria, reconheceu as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, nos termos do art. 65, I e III “d” do CP. Contudo, não pode aplicá-la, em face do óbice intransponível da súmula 231 do STJ, uma vez que a pena base teria sido aferida no patamar mínimo de 04 anos de reclusão (ID. - Pág. 18410143 – Pág. 9). Portanto, impossível o acolhimento do pleito defensivo.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JONATHA WILLIAMS SALES DOS SANTOS e PATRICK FARIAS BIZERRA CASTRO,
condenados às penas de
05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e FECHADO, respectivamente, além do pagamento de 28 dias-multa, por terem praticado o crime descrito no artigo 157, §2º, II e VII, do CPB, interpuseram o presente recurso,
visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa dos apelantes asseverou pela redução da causa de aumento de pena para a razão de 1/3, em face da ausência de fundamentação, bem como fosse fixada a pena para o réu JONATHA WILLIAMS, para abaixo do mínimo legal, devido a atenuante da menoridade, afastando a sumula 231 do STJ (ID
18410171 - Pág. 5).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18410175),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 19317050).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
18/10/2022, por volta das 19h40min, os dois acusados subiram pela porta traseira de um transporte coletivo, em frente ao Shopping Castanheira, sentando um ao lado da vítima Carlos Eduardo da Silva Farias, e o outro mais à frente, e após o indivíduo que estava ao lado da vítima tentar uma conversa com esta, a qual não deu atenção por estar usando fones de ouvido, puxou o seu celular, enquanto o outro indivíduo à frente mostrou uma faca tipo peixeira para intimidar a vítima, dizendo: “não fala nada e não vem atrás”, e fugiram em seguida. A vítima seguiu viagem até a casa de uma amiga, para tentar localizar o aparelho, chegando posteriormente à Seccional Marambaia, onde os acusados já estavam pois, ao saírem correndo do ônibus, foram denunciados por populares a policiais que os procuraram e capturaram, ainda em posse do aparelho da vítima e de uma faca de cabo plástico preto e uma faca de cabo de madeira. A denúncia relata ainda que ao serem interrogados em delegacia, os denunciados confessaram a prática do delito e declararam que havia mais um partícipe, o qual, contudo, não foi identificado.

Desse modo,
após o encerramento da
instrução,
JONATHA WILLIAMS SALES DOS SANTOS e PATRICK FARIAS BIZERRA
foram processados e ao final condenados às penas de
05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e FECHADO, respectivamente, além do pagamento de 28 dias-multa, por terem praticado o crime descrito no artigo 157, §2º, II e VII, do CPB. Inconformados com o pleito condenatório, interpuseram o presente recurso,
visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Depreende-se do acervo processual, que a insurreição defensiva se restringiu a dosimetria fixada, onde reivindica, tão somente, a
redução da causa de aumento de pena para a razão de 1/3, devido ausência de fundamentação, bem como fosse fixada a pena para o réu JONATHA WILLIAMS, para abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade, afastando a sumula 231 do STJ.

Na espécie, o juízo, dentro da sua discricionariedade vinculada, na terceira fase da dosimetria de Hungria,
reconheceu as majorantes do emprego de arma branca e do concurso de agentes (§2º, II e VII do artigo 157), e mensurou a razão de 3/8. Vale ressaltar, que as razões que emprestaram amparo ao
quantum
fixado, foram sobejamente ventiladas no
decisum
hostilizado (ID 18410143), não havendo motivos bastante para se cogitar na ausência de fundamentação. Desse modo, caberia ao juízo avaliar a referida causa de aumento de pena e adotar o quantum de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade). Cediço mencionar que
não há direito subjetivo do réu, quanto a adoção de alguma fração de aumento específica para fixar a razão da causa de aumento de pena, mormente quando devidamente arrazoada, como no caso presente. Logo, em face da
fração de aumento relativa as circunstâncias acima citadas, o magistrado aplicou em 3/8 e fundamentou adequadamente a necessidade do respectivo aumento, obedecendo a dicção da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que" o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes ", vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E LATROCÍNIO TENTADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II E ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS, ALIADAS AOS RECONHECIMENTOS FEITOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ÁLIBI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CRITÉRIO QUALITATIVO. OBSERVÂNCIA DO VERBETE 443 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO PERMITEM O AUMENTO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). - Em detrimento da ausência de álibi do apelante, tem-se nos autos um farto elenco probatório, estreme de dúvidas, consistente nos depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, bem como no reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia corroborado em Juízo, capaz de autorizar a manutenção do decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. - Cumpre registrar que a sentença deve ser lida como um todo, para se perquirir a motivação do ato jurisdicional, não se restringindo à parte dispositiva ou, como no caso, do momento da fixação da pena (STF, RHC 1154586/DF, Segunda Turma, Rel. Ministra Carmen Lúcia, j. 12-3-2013, v.u.). [...] (TJSC, Apelação n. 0008306-52.2015.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 23-08-2016).

Na hipótese, imperioso aferir que h
avendo a indicação concreta acerca das razões que viabilizaram a mensuração da razão de 3/8, ainda que de forma sucinta, deve ser mantido o aumento.

DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MINIMO EM FACE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Com efeito, o juízo, por ocasião da segunda fase da dosimetria, reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade, nos termos do art. 65, I e III “d” do CP. Contudo, não pode aplicá-la, em face do óbice da súmula 231 do STJ, uma vez que a pena base teria sido aferida no patamar mínimo de 04 anos de reclusão (ID. - Pág. 18410143 – Pág. 9). Acerca do tema, segue o entendimento do Sodalício, senão vejamos:

No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231 /STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".2.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

E ainda:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Dessa forma, devido a súmula 231 do STJ encontrar-se em pleno vigor, inviável operar-se qualquer modificação no
quantum
de pena mensurado, que deve seguir irretocável.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JONATHA WILLIAMS SALES DOS SANTOS e PATRICK FARIAS BIZERRA CASTRO,
condenados às penas de
05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e FECHADO, respectivamente, além do pagamento de 28 dias-multa, por terem praticado o crime descrito no artigo 157, §2º, II e VII, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024